Tribunal: TJDFT
Processo: 0721504-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. FATOS POSTERIORES AO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AFASTAM O DECRETO CONDENATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à ameaça, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
2. O crime de ameaça é delito formal e instantâneo, bastando para a sua consumação que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de lhe incutir medo.
3. Possível tentativa de reconciliação entre as partes ou declarações prestadas em relação à personalidade do acusado não possuem o condão de afastar o decreto condenatório, inclusive quando se trata de fatos posteriores a consumação delitiva.
4. Apelação conhecida e não provida.